Tribunal: TJDFT
Processo: 0744304-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA (GAPED – ANTERIOR GARC). INCORPORAÇAO PROPORCIONAL AO TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO. COMPROVADA A ATIVIDADE DE REGÊNCIA DE CLASSE NO PERÍODO DE 1999 A 2015 (APÓS A EDIÇÃO DA LEI INSTITUIDORA DA GRATIFICAÇÃO, LEI DISTRITAL No 202/1991, ALTERALDA PELA LEI DISTRITAL No 696/1994). DEVIDA A MAJORAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO PERÍODO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e o condenou a complementar a incorporação, a título de GAPED (Gratificação de Atividade Pedagógica, anteriormente denominada GARC, Gratificação de Atividade de Regência de Classe), nos proventos da aposentadoria da parte autora, atingindo o percentual de 18%, bem como a pagar valores retroativos de R$ 32.381,65.
2. A parte autora, professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal se aposentou em 01/08/2016, momento em que foi incorporado a título de GAPED o percentual de 8,4%, correspondente a 07 anos de atividade de alfabetização.
3. Há nos autos indicação de outros períodos em que a recorrida trabalhou em regência de classe, que não foram considerados administrativamente, para fins de incorporação da gratificação – nos termos do art. 30, da Lei Distrital no 5.105/2013 –, que perfazem 5724 dias (no total, considerando o período já reconhecido administrativamente), equivalentes à 15 anos de regência de classe.
4. Na situação dos autos o período pretendido de reconhecimento laboral para a incorporação é referente ao exercício da atividade de regência de classe, motivo pelo qual não incide a restrição estabelecida pela interpretação dada pela Súmula no 10 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, eis que posterior à lei instituidora da gratificação e sua alteração (Lei Distrital no 202/1991 e Lei Distrital no 696/1994), e não abarcado e condicionado pela ampliação de situação dada pela Lei Distrital no 4.075/2007 (coordenação pedagógica, diretor, vice diretor, supervisor pedagógico).
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Sem custas, ante a isenção legal. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da condenação.